Tribunal: TJMT
Processo: 0012227-91.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012227-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ROCCO - CPF: 073.589.107-96 (APELADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), ELIZETH MARIA BARTOLO ARAUJO ROCCO - CPF: 052.946.957-07 (APELADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA POR DECISÃO IRRECORRIDA – PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADO EM MONTANTE RAZOÁVEL – ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM A REGRA ESPECÍFICA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme
recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
(AgInt no REsp n. 2.090.037/SC julgado em 11/12/2023). Logo revela-se preclusa a arguição de ilegitimidade passiva se há muito já foi rejeitada por decisão irrecorrida.

Em se de apreciação de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível adotar como parâmetro para a indenização a ser paga para o comprador de imóvel a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o referido comprador, em especial, nos casos de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora, a exemplo de atraso na entrega de obra. “
Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
”.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar que, se

verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0012227-91.2015.811.0041

Apelante:
Ginco Urbanismo Ltda.

Apelados:
Marcos Vinicius Rocco e Elizeth Maria Bartolo Araujo Rocco

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Ginco Urbanismo Ltda.
.

AÇÃO
:
Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c Repetição de Indébito e Indenização de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes n. 0012227-91.2015.8.11.0041 - Cód. 976086
proposta por
Marcos Vinicius Rocco e Elizeth Maria Bartolo Araujo Rocco
em face de
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S/A, PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e de
Ginco Urbanismo Ltda.
aqui apelante.

SENTENÇA
(
11ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente a ação para:

“
a)
Inverter
a cláusula penal 6.1 do contrato e
condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, acrescido de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b)
Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais), a título de danos materiais, a ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

c)
Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

d)
Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

Defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento, em síntese, de não ter figurado como parte no instrumento de compra e venda de imóvel para entrega futura e outras avenças firmado entre os autores apelados
Marcos Vinicius Rocco e Elizeth Maria Bartolo Araujo Rocco
e

Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S/A.

e nem no processo de
construção, incorporação ou comercialização da unidade imobiliária adquirida pelos Apelados
.

Alega também não encaixar no conceito de fornecedor por sequer ter participado como integrante da cadeia de consumo.

Aduz que apenas as requeridas “
PDG e Gold Yellow fazem parte do mesmo grupo econômico, mas a recorrida NÃO. Isto é fato notório e público, tanto que elas (PDG e GOLDyellow) entraram com pedido de recuperação judicial na comarca de São Paulo em 2017, processo n. 1016422-34.2017.8.26.0100, junto com inúmeras outras empresas que compõem o mesmo grupo econômico, tendo a RJ perdurado até o mês de outubro de 2021. A recorrente GINCO URBANISMO LTDA. não foi parte daquele feito, pois NÃO faz parte do grupo econômico das Requeridas
”.

Alternativamente, defende a impossibilidade da inversão da cláusula penal,
que estipula como penalidade, correção montearia, além de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) ao mês
e a inexistência de danos morais, bem como a não demonstração dos danos materiais.

Ainda em pedido alternativo, defende a diminuição do valor da compensação moral e a alteração da sucumbência recíproca.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 197162172).

Nas contrarrazões, id. 197162185, os autores apelados após defender a legitimidade passiva da recorrente, ao argumento de comprovação de sua participação no negócio jurídico por prova documental e testemunhal e após rebater as alegações da recorrente, pugna, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação
interposta pela requerida
Ginco Urbanismo Ltda.

é saber se é caso de reconhecer sua ilegitimidade passiva
.

Alternativamente se é caso de afastar as condenações por danos materiais e morais, bem assim de diminuição do valor da compensação moral e de alteração da condenação dos ônus de sucumbência
.

Cuida-se, na origem, de
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
proposta por
Marcus Vinícius Rocco e Elizeth Maria Bartolo Araújo Rocco
aqui apelados em desfavor de
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S/A, PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e GINGO Empreendimentos Imobiliários Ltda.

esta última aqui apelante, em que os autores apelados alegaram ter firmado, em

23.1.2010, com as requeridas o contrato particular de compra e venda de imóvel, referente a unidade imobiliária n. 04, quadra 09, Condomínio Village do Bosque, bem assim que desde a realização do negócio jurídico, as requeridas praticaram diversos abusos, tendo em vista que não foi preenchido corretamente o prazo de entrega no contrato, constando tão somente que a obra seria concluída em março de 2012 e, ainda há menção expressa da prorrogação do prazo por 180 (cento e oitenta dias), que venceu em 30 de setembro de 2012.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva de
Ginco
,
verifica-se que a questão há muito já foi resolvida, porquanto a preliminar já foi rejeitada pela decisão proferida em 3.8.2020, cuja informação de ter sido objeto de recurso não se tem
.

Veja o fragmento da decisão,
irrecorrida
, que em 3.8.2020 rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa
Ginco
aqui apelante (id. de origem 43407397):

“
03/08/2020 Decisão->Determinação, Ref: 4

Autos nº 12227-91.2015.811.0041 Código: 976086

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes promovida por Marcus Vinicius Rocco e Elizeth Maria Bartolo Araújo Rocco em desfavor de Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S/A, PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, Goldfarb Incorporações e Construções S/A e Ginco Empreendimentos Imobiliários.

PRIMEIRAMENTE, AFASTO A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA GINCO EMPREENDIMENTOS
, que afirma que figurou no negócio jurídico apenas como mera mandatária, sem poderes de negociação, razão pela qual pretende reconhecimento de sua ilegitimidade passiva quanto à pretensão autoral de recebimento de indenização, decorrente de atraso na entrega de imóvel.

Sem razão a requerida
.

Segundo o parágrafo único do artigo 7º e os artigos 25, §1º, e 34 do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis pelas obrigações dela decorrentes, até porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica.

Rizzatto Nunes faz a seguinte observação sobre o assunto:

“[...] Como se viu, quando dos comentários ao parágrafo único do art. 7°, o sistema de responsabilidade civil objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor. (in Comentários ao código de defesa do consumidor, 6º edição, São Paulo, Saraiva, 2011, pág. 421).

Nesse contexto, aplicando-se a Teoria da Aparência, não há como deixar de reconhecer a responsabilidade solidária da ré Ginco Urbanismo Ltda., pelos fatos narrados pelo autor, os quais alicerçaram o pleito indenizatório.

A propósito:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO E CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE UNIDADE AUTÔNOMA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ALUGUERES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. [...]. 3. Corré Associação. Legitimidade passiva. Pessoa jurídica que se apresenta na cadeia de fornecimento, ao lado da construtora, e com quem os autores Página 1 contrataram diretamente. Teoria da aparência. Responsabilidade solidária. [...]. (TJ-SP - APL: 00085948820088260562 SP 0008594-88.2008.8.26.0562, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 25/04/2013, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2013).

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. FORÇA MAIOR. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. LUCROS CESSANTES. PROPAGANDA. EMPREENDIMENTO CAPINANEADO COMO SENDO DE EMPRESA QUE, EM VERDADE, ERA UMA DAS SÓCIAS DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. “JUROS NO PÉ”. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. [...]. 4. Se, na propaganda, o empreendimento foi apresentado como sendo pertencente à determinada empresa, que não participou do contrato, embora detenha relevante participação acionária da construtora, ambas devem responder pelos danos ocasionados pelo atraso na entrega do imóvel, por força da aplicação da Teoria da Aparência. Precedente. [...]. (TJ-DF - APC: 20130310229188 DF 0022647-57.2013.8.07.0003, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 20/08/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2014 . Pág.: 148).

ASSIM, A EMPRESA REQUERIDA ATUOU NA NEGOCIAÇÃO E, É, ASSIM, PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NESTA DEMANDA
.

COM ESSAS CONSIDERAÇÕES, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
.”

(grifo próprio e nosso).

Importante registrar que,
conforme recente (AgInt no REsp n. 2.090.037/SC julgado em 11/12/2023)

orientação do Superior Tribunal de Justiça
, mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
. Veja:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação de indenização ajuizada por Ana Maria Mariot Vieira, Ana Cristina Vieira e Ludmila Mariot Vieira em face do Municipio de Urussanga/SC, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por desapropriação indireta. O Juízo de 1º Grau, concluindo tratar-se de limitação administrativa, declarou a prescrição da pretensão formulada pelas autoras e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito. O Tribunal de origem manteve a sentença.

III. De fato, "o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as questões de ordem pública podem ser apreciadas originalmente no segundo grau de jurisdição
,
EXCETO NA HIPÓTESE EM QUE A MATÉRIA TIVER SIDO APRECIADA POR DECISÃO FUNDAMENTADA E NÃO RECORRIDA (PRECLUSÃO PRO JUDICATO)" (STJ, AgInt no AREsp 2.350.632/RS, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2023)
.

IV. No caso, contudo, segundo o acórdão recorrido, "a decisão interlocutória de Evento 23 meramente visou instruir o processo para a melhor resolução do litígio, e o fundamento da sentença (mantido por este Órgão Fracionário no decisum hostilizado que abordou amplamente a questão), nem sequer havia sido objeto de decisão ou recurso anterior nestes autos (prescrição da pretensão nos termos do art. 10º do Decreto-Lei n. 3.365/1941)". Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravante, não há falar em preclusão pro judicato, no caso.

V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 2.090.037/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato,
RAZÃO PELA QUAL NÃO PODEM SER REVISITADAS SE JÁ FORAM OBJETO DE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1858498/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.6.2022 (grifei).

No que diz respeito ao mérito, tem-se que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador pode servir de parâmetro também para a indenização a ser paga para o referido comprador em razão de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora, a exemplo de atraso na entrega de obra, como no caso em análise. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de apreciação de recurso repetitivo, conforme Tema 970, a seguir transcrito:

“
Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
”.

Assim, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Dos lucros cessantes e multa moratória

Ademais, pretende a autora a condenação por lucros cessantes e multa moratória.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou em recurso repetitivo a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora (por exemplo, se houver atraso na entrega da obra).

No mesmo julgamento, também no rito dos repetitivos, o colegiado definiu que não é possível cumular a cláusula penal por atraso na entrega do imóvel com lucros cessantes, como se vê:

Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.

Assim sendo, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a não entrega do imóvel na data ajustada enseja, o pagamento de indenização por lucros cessantes ao adquirente pelo não usufruto do imóvel durante o período de atraso.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C LUCROS CESSANTES - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA EM PARTE PROVIDO E RECURSO DE IVONETE FERREIRA DE SOUZA PREJUDICADO. Comprovado nos autos o atraso na entrega do imóvel, há que ser mantida a sentença que condenou ao pagamento dos danos materiais e lucros cessantes, a ser devidamente comprovados em liquidação de sentença. Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico, considerando o atraso para entrega do imóvel. (N.U 1010382-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

O pedido merece acolhimento, visto que devidamente comprovados os prejuízos sofridos pela autora decorrente da má prestação de serviços do requerido até a data da efetiva entrega do bem (06 de junho de 2013).”
(grifei).

Quanto a prova dos danos matérias, verifica-se que os autores apelados alegaram e comprovaram (recibos de pagamento dos alugueres e contrato de locação às fls. 42/48 e 54/58) que tiveram que pagar aluguel mensal de R$1.170,00 pelo período do atraso da entrega da obra, ou seja, por 9 meses, cujo prejuízo importou assim, no total de R$10.530,00. Logo, devida a indenização como pontuou a sentença ora impugnada.

O dano moral restou demonstrado, porquanto o atraso de 9 meses ultrapassou o mero dissabor e causou relevante adiamento no projeto de vida. Aliás, também causou prejuízos materiais aos autores apelados, porquanto tiveram que se virar para pagar aluguel no período do atraso da entrega da obra, como, aliás, também consignou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Do dano moral

O cerne da questão cinge-se ao atraso da obra. Verifica-se do contrato acostado, que a previsão de entrega da obra era a data em março de 2012, restando ressalvada o prazo de carência (atraso) por 180 (cento e oitenta) dias.

Assim sendo, o prazo máximo para a entrega seria em setembro de 2012, e o imóvel somente foi entregue em junho de 2013, estando configurado o descumprimento contratual por parte das empresas requeridas.

A aquisição de imóvel na planta é feita, ordinariamente, por meio de contratos celebrados para pagamento parcelado do respectivo preço, sendo caracterizados, juridicamente, como contratos de promessa de compra e venda, em que o vendedor promete vender ao comprador, e este, por sua vez, se compromete a comprar o imóvel objeto do contrato.

As provas apresentadas nos autos dão ensejo ao direito de indenização por danos morais, pois são suficientes para demonstrar o abalo sofrido pelo Autor, que caracteriza mais do que meros dissabores ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização.

Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico do Autor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRELIMINARES AFASTADAS – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade. (N.U 1001465-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).”

O valor da compensação moral, arbitrada em R$10.000,00, mostra-se razoável e não comporta diminuição. Aliás, referido valor será rateado para três requeridas.

O arbitramento dos ônus de sucumbência atendeu

a regra específica e também não comporta a pretendida alteração.

Em que pese a alegação de

que “
os
valores dos pleitos acolhidos em relação aos que foram rejeitados
”, certo é que os autores tiveram êxito na maior parte dos pedidos e a condenação de valor menor do que o postulado na petição inicial não induz à sucumbência recíproca.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 15% para 20% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024